Tribunal: TJMT
Processo: 1017207-17.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017207-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), ITAMAR CALDEIRAS RIOS - CPF: 545.714.991-91 (AGRAVANTE), EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES - CPF: 496.186.101-44 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS (LOTES) – LIMINAR DEFERIDA EM SEDE RECURSAL – EXISTÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DOS LOTES – CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA LOCAÇÃO – POSSE INJUSTA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO PRIMEIRO GRAU – SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO - AGRAVO PROVIDO.

Ainda que a discussão resida acerca do domínio de imóvel, não deve ser deferido, de plano, o pedido de desocupação do imóvel, quando existente nos autos a prova de posse justa, em decorrência de comprovação de quitação do bem em litígio, o qual se reivindica, cabendo ao Juízo “a quo”, após a instrução, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, aplicar o direito positivado à espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação Reivindicatória nº
1001267 -29.2020.811.0059
,
deferiu
a liminar pleiteada e
determinou
a expedição de mandado de intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a desocupação voluntária dos imóveis descritos nos autos (lotes n.08 e 09 – matrículas ns. 8.396 e 8.397), sob pena de ser expedido mandado de imissão de posse.

Inicialmente, a Agravante requer a gratuidade da justiça.

Defende a legitimidade para propor a ação, eis que tão logo teve a informação acerca da possibilidade de desocupação do imóvel, compareceu em Juízo, tendo em vista que é possuidora há mais de 20 anos do imóvel, e não pode aguardar o desenvolvimento do cumprimento da medida para depois impetrar o recurso.

Aduz que “(...)
é legitima possuidora de dois terrenos, registrados no loteamento urbano, sendo os lotes de nº. “08 e 09”, da Quadra 4, frente com a Rua 04, S/N, Jardim Alvorada, Porto Alegre do Norte/MT”; que “(...) No ano de 1999 (um mil, novecentos e noventa e nove), a Agravante, juntamente com seu esposo Sr. Agnaldo Honório Rios, “já falecido”, adquiriu junto ao Loteamento Alvorada S/C LTDA, dois terrenos, registrados no loteamento com o sendo os lotes de nº. “08 e 09”, da Quadra 4, frente com a Rua 04, S/N, Jardim Alvorada, Porto Alegre do Norte/MT”; que “À época de aquisição dos referidos imóveis, pelo representante Sr. Marcelo Soares da Costa, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos dois terrenos, o qual tomou posse imediata dos imóveis, na condição descrita nos documentos em anexo”; “que “(...) Posteriormente, no ano de 2001, foi realizado novo contrato de compra e venda entre a Agravante juntamente com seu esposo Sr. Agnaldo e a Alvorada Loteamentos S/C Ltda. cujo pagamento foi pactuado que seria em 20 parcelas de R$ 100,00 (cem) reais por terreno. Conforme contratos e os comprovantes de pagamento em anexo foram realizadas a plena quitação dos imóveis, com data e assinatura do Representantes do Loteamento”. (ID. Num. 54442489 – pág. 7)

Aduz que em 2004 foi construído, pelo seu falecido marido e pelos seus filhos, um barracão para oficina, que passou a funcionar no local após o falecimento do seu esposo, sendo que a Agravante veio a realizar aluguel do imóvel para terceiros.

Argumenta que não teve condições de providenciar a escritura e registro, uma vez que o aluguel somente cobria as despesas da casa.

E que “(...) No mês de outubro de 2014, a Agravante tomou conhecimento, por populares, que havia sido vendido o Loteamento Alvorada para a Empresa Barreira Loteamento LTDA, a qual englobava seus terrenos, ocasião em que foi procurada pelo Sr. Lucergio Barreira Abreu da Silva (Proprietário da empresa Barreira Loteamento LTDA), o qual informou que iria escriturá-la, contudo deveriam realizar um novo pagamento para quitação dos imóveis”; que “(...) Com muito custo, a Agravante em acordo com o Loteamento quitou os imóveis novamente pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e para fins de escritura e registro realizou um substabelecimento de procuração pública autorizando a filha da Agravante (Cynara) a transferir os dois terrenos para si ou para outrem. (DOC EM ANEXO)”. (ID. Num. 54442489 - Pág. 8).

Menciona que “(...) Considerando que para realizar a escrituração dos imóveis depende de dinheiro para pagamento do ITBI e demais emolumentos cartoriais, a Agravante nunca conseguiu juntar valores suficientes para a realização do ato. Tempos depois, tendo a certeza que seus imóveis estavam devidamente quitados, necessitando apenas de realizar a escrituração e registro, a Agravante ao tentar realizar a transferência dos imóveis para seu nome, teve o desprazer de ter conhecimento através de terceiras pessoas de que seu imóvel estava a venda por leilão na Caixa Econômica Federal”; Que “(...) Sem saber do motivo de tal leilão sobre seu imóvel, tendo em vista que nunca realizou transações com aquele banco, ao ir no cartório e solicitar as matriculas dos imóveis (nº 8.396 e 8.397 do CRI -PAN/MT), quanto então teve a maior surpresa, pois descobriu que o Sr. Lucergio havia dado seu bem em garantia de dívida junto a Caixa Econômica Federal e que não havia pago tal dívida, sendo realizada a adjudicação do imóvel para o banco, sem nenhum conhecimento pela Autora que é vítima de tais atos”. (ID. Num. 54442489 - Pág. 8).

Diz que tentou resolver a questão amigavelmente, mas o Sr. Lucergio sumiu da região, deixando um enorme rombo de prejuízos aos munícipes, já que o banco não abriu diálogo para acordo, deixando claro que iriam fazer nada para desfazer a situação.

Noticia que “(...) após a Autora peticionar com ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ou ANULATÓRIA DE ESCRITURA E REGISTRO DE IMÓVEL POR ATO DOLOSO e FRAUDULENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e PEDIDOS DE LIMINAR, nesta comarca, a qual foi remetida pelo r. Juízo para Justiça Federal de Barra do Garças, a Autora tomou conhecimento que a Caixa Econômica Federal havia leiloado o referido imóvel da Autora para a Requerida”; que “(...)

Na referida ação, o Juiz Federal de Barra do Garças/MT, concedeu liminar suspendendo o leilão dos imóveis, todavia, ao ser despachado pelo MM. Juiz Federal, já haviam sido vendidos os 02 terrenos em favor da Agravada”; que “(...) No leilão constava apenas terrenos, não constando o barracão construído pela Agravante e seu Esposo (falecido), demonstrando que não sabiam do que se tratava os bens, pois nunca compareceram no local e/ou perguntaram de quem são os imóveis .

Salienta que durante os mais de 21 anos de posse dos imóveis nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a posse mansa, pacífica e ininterrupta durante todo o período apontado.

Ressalta que desde que adentrou o imóvel, agiu como sendo donos, inclusive pagando por duas vezes pelo bem.

Assevera que “(...) A decisão agravada fundamenta-se nas prescrições dos Artigos 300 do Código de Processo Civil e o 1.228 do Código Civil. Assim, a decisão guerreada fundamenta-se sinteticamente em dois aspectos: a possibilidade de eventual dano de difícil reparação e o direito de propriedade da ré. Ocorre que, em se tratando de ação reivindicatória que envolve pedido possessório cumulado (imissão), há de ser consideradas uma série de outras normativas que incidem no caso” (ID. Num. 54442489 – págs. 11 e 12).

Defende a demonstração de boa-fé como possuidora e a existência de justo título, frisando, ainda, acerca das benfeitorias realizadas no imóvel.

Destaca a necessidade do efeito suspensivo, em razão do dano irreparável que será causado, motivo pelo qual pede a concessão imediata do efeitos suspensivo.

No mérito, requer o provimento do agravo para o fim de revogar a decisão recorrida com imediato recolhimento da ordem judicial de desocupação da Agravante, até ulterior sentença de mérito.

A justiça gratuita foi deferida, sendo deferida também a liminar, notadamente porque não há demonstração de posse injusta da Agravante, uma vez que existe comprovação de quitação dos lotes em discussão e inclusive construção de um barracão no local.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão, e, ainda, que não houve, no primeiro grau, a comunicação acerca da interposição deste Agravo de Instrumento.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do agravo, tendo em vista que não foi comunicado ao Juízo “a quo” a interposição do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo, com a revogação da decisão liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Não merece prosperar a preliminar, pois, em sendo os autos eletrônicos, fica dispensada a parte Agravante de tomar as providências do “caput” do darito 1.018 do CPC, ou seja, de juntar cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e relação dos documentos que o instruem.

Portanto, não há qualquer imposição de, em caso de autos eletrônicos, haver a comunicação do Juízo singular.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
autos da Ação Reivindicatória nº
1001267 -29.2020.811.0059
, proposta por
MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES e EGLIS ARANTES MENDONÇA MAGALHÃES
,
deferiu

a liminar pleiteada e
determinou
a expedição de mandado de intimação da parte requerida,
ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA
, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a desocupação voluntária dos imóveis descritos nos autos (lotes n.08 e 09 – matrículas ns. 8.396 e 8.397), sob pena de ser expedido mandado de imissão de posse.

Após a detida análise, tem-se que o recurso merece provimento.

Mencionou o Juízo “a quo”, quando exarou liminarmente a decisão que:

“(...)
a posse injusta nas ações possessórias equivale àquela que é violenta, clandestina ou precária. Já na ação reivindicatória a posse injusta é a que se apresenta sem direito que o autorize a possuir, ou seja, sabendo que vem sendo exercida sobre coisa alheia.

Nessa toada, uma vez que a requerida, ciente de que não detém a propriedade ou outro título que o legitime a usar os imóveis, há que se reconhecer a posse injusta exercida sobre a área dos autores.

Assim, resta patente a probabilidade do direito (fumus boni iuris).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), entendo que está presente, considerando que a ré pode deteriorar os imóveis da parte autora, se não desocupá-los imediatamente. Além disso, os autores poderiam auferir renda com a locação dos aludidos imóveis.

ANTE O EXPOSTO, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar pleiteada e determino a expedição de mandado de intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a desocupação voluntária dos imóveis descritos nos autos (lotes n.08 e 09 – matrículas ns.8.396 e 8.397) sob pena de ser expedido mandado de imissão de posse (...)”.

Ocorre que, nos autos, frise-se, não há demonstração de posse injusta da Agravante, uma vez que existe comprovação de quitação dos lotes em discussão e inclusive construção de um barracão no local, o que demonstra, a meu viso, o indício de posse e também de domínio, ainda que não tenham sido escriturados os imóveis.

Assim, com base nos documentos trazidos neste agravo, a saber: Contrato de Compromisso de Compra e Venda dos Lotes, sinal de pagamento do negócio, contratos de locação do barracão construído e declaração de quitação dos lotes (ID ́s Num. 54442491 e seguintes – até o ID. Num. 54442491).

Com tais apontamentos, malgrado os argumentos da Agravada, especificamente, no sentido de se tratar de causa com natureza petitória, ainda assim, não há elementos, a meu viso, para que pudesse ser determinada, liminarmente, a desocupação do imóvel, posto que há elementos que indicam tanto a posse, quanto a propriedade, em favor da Agravante, ante a quitação dos lotes.

Ademais, cabe ao Juízo de primeiro grau, durante a instrução, verificar a questão e aplicar o direito cabível à espécie, não havendo qualquer pretensão deste agravo de instrumento em esgotar a questão, eis que a matéria aqui tratada diz respeito unicamente à viabilidade ou não do deferimento do pedido liminar na reinvidicatória, com o intuito de desocupar imediatamente a Agravante dos imóveis em litígio.

Nesse sentido:

“(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PEDIDO LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DISCUSSÃO ACERCA A PROPRIEDADE - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - SUSPENSÃO DA DEMANDA - NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO.

“(...) 3. A ação reivindicatória tem natureza petitória, motivo pelo qual irrelevante a comprovação de posse, haja vista que se discute apenas o domínio do imóvel e o exercício da posse injusta pela parte adversa. 4. Ausentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art.300 do CPC/15), notadamente a probabilidade do direito invocado pelos autores, impossível a concessão da liminar, uma vez que indispensável à dilação probatória, em razão da discussão da propriedade do imóvel pela celebração de compra e venda entre as partes. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0026.17.000535-4/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1- A medida liminar de antecipação de tutela em ação petitória reclama cognição completa, que exige prova plena ou capaz de informar a procedência do pedido no julgamento final de mérito. 2- Deve ser indeferida a tutela antecipada quando não estão preenchidos os requisitos para deferimento de antecipação de tutela (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0596.16.003464-8/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2017, publicação da súmula em 28/04/2017)

Desse modo, não vejo cumpridos os requisitos para o deferimento liminar pelo Juízo “a quo”, na ação reivindicatória, quais sejam: exercício de posse pela Agravante e também inexistência de propriedade, haja vista a comprovação de quitação pela aquisição dos lotes em litígio.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, ratificando os termos da liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021